Tribunal: TJPA
Processo: 0801495-51.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801495-51.2021.8.14.0032

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: LEONOR PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801495-51.2021.8.14.0032

EMBARGANTE/EMBARGADA: BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

EMBARGADA/EMBARGANTE: LEONOR PEREIRA DA COSTA

ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. PARCIAL PROVIMENTO.

I-

Embargos de declaração opostos por LEONOR PEREIRA DA COSTA e BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face de acórdão que deu provimento à apelação da instituição financeira para reformar sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a validade de contrato de empréstimo consignado e afastando a condenação anteriormente imposta, sendo suscitadas, respectivamente, omissões quanto à análise de depósito judicial e ausência de proveito econômico, e quanto à falta de revogação expressa de tutela de urgência que suspendia descontos em benefício previdenciário.

II. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito.

III. O depósito judicial realizado pela autora, por si só, não descaracteriza a relação jurídica, sobretudo quando efetuado por determinação judicial, não evidenciando espontaneidade nem afastando a validade do contrato.

IV - O acórdão embargado fundamenta adequadamente a existência de contratação válida, com base em instrumento contratual e comprovação de transferência do numerário, afastando a alegação de fraude.

V - A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou teses não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

VI
-
Reconhecida a validade do contrato e a inexistência de falha na prestação do serviço, resta afastada a responsabilidade civil, incluindo restituição em dobro e danos morais..

VII - A ausência de manifestação expressa sobre a revogação da tutela provisória de urgência configura omissão relevante, pois compromete a coerência do julgado e gera insegurança jurídica.

VIII - A reforma da sentença de procedência implica, por consequência lógica, a revogação da tutela anteriormente concedida, devendo tal efeito constar expressamente no acórdão.

IX.- Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração opostos por
LEONOR PEREIRA DA COSTA, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente o voto de ID 23174197, o qual reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a licitude da cédula de crédito bancário ora firmada entre as partes.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A, DANDO-LHE PROVIMENTO,
aplicando-se os efeitos infringentes para corrigir a omissão apontada e consignar expressamente que fica REVOGADA a tutela provisória de urgência deferida no curso do processo, em razão da reforma da sentença e provimento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira.

ACÓRDÃO

“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela empresa BANCO C6 CONSIGNADO S.A, e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por

LEONOR PEREIRA DA COSTA, nos termos do voto da Relatora.”

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801495-51.2021.8.14.0032

EMBARGANTE/EMBARGADA: BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

EMBARGADA/EMBARGANTE: LEONOR PEREIRA DA COSTA

ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
e
LEONOR PEREIRA DA COSTA
em face do voto proferido por esta relatoria (ID 23174197),
o qual, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela instituição financeira, deu-lhe provimento para reformar a sentença de procedência da demanda originária.

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por LEONOR PEREIRA DA COSTA em face da instituição financeira, sob a alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário.

O juízo de primeiro grau julgou
procedentes os pedidos

(ID 22581024)
, reconhecendo a inexistência do vínculo contratual, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais, entendimento este posteriormente objeto de insurgência recursal.

Interposta apelação pela instituição financeira (ID 22581033) sustentou o recorrente, em síntese, a regularidade da contratação, com apresentação de instrumento contratual contendo assinatura da parte autora, bem como a efetiva disponibilização dos valores em sua conta bancária, circunstância que, segundo defendeu, afastaria qualquer ilicitude e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Apresentadas contrarrazões (ID 22581040), a parte autora pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a inexistência de contratação válida e a ocorrência de fraude, bem como a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.

Ao apreciar o recurso, o acórdão recorrido (ID 23174197) deu provimento à apelação, reconhecendo a validade do contrato e a efetiva disponibilização do numerário à autora, concluindo pela inexistência de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, afastando a condenação anteriormente imposta.

Irresignada, a parte autora opôs embargos de declaração (ID 30368983), sustentando a ocorrência de
omissões relevantes no julgado
, notadamente quanto à ausência de análise acerca do depósito judicial do valor creditado e da inexistência de proveito econômico por parte da demandante, elementos que, a seu ver, estariam aptos a infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado, requerendo a integração do julgado com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Por sua vez, a instituição financeira também opôs embargos de declaração (ID 30532946), alegando
omissão específica no acórdão quanto à necessidade de revogação expressa da tutela antecipada anteriormente deferida
, sustentando que o provimento do recurso de apelação implicaria, logicamente, a cassação da medida liminar, requerendo o saneamento do vício apontado.

Em contrarrazões aos embargos opostos pela parte adversa (ID 30719475) a autora defendeu a rejeição do recurso do banco, ao argumento de ausência de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, sustentando o caráter meramente infringente da insurgência.

De igual modo, a instituição financeira, em suas contrarrazões (ID 30532946), pugnou pelo não acolhimento dos embargos da autora, aduzindo inexistirem omissões no acórdão, mas mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório
.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801495-51.2021.8.14.0032

EMBARGANTE/EMBARGADA: BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

EMBARGADA/EMBARGANTE: LEONOR PEREIRA DA COSTA

ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - LEONOR PEREIRA DA COSTA:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

Inicialmente,
destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

No presente caso, não assiste razão à parte embargante.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à circunstância de ter realizado depósito judicial do valor creditado em sua conta, com o objetivo de demonstrar ausência de proveito econômico e boa-fé.

Todavia, tal argumento não se revela apto a infirmar a conclusão adotada no julgado.

Com efeito, a simples realização de depósito judicial, de forma isolada, não constitui elemento suficiente para descaracterizar a existência da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Ao revés, verifica-se que referido depósito foi efetivado apenas após determinação judicial específica (ID 22580989 - Pág. 4), circunstância que esvazia a tese de espontaneidade e, por conseguinte, de demonstração inequívoca de boa-fé.

Ademais, tal fato, considerado isoladamente, não possui o condão de fragilizar o robusto conjunto probatório constante dos autos, o qual embasou a conclusão pela regularidade da contratação.

O acórdão embargado assentou-se, de forma clara e fundamentada, na existência de contrato firmado entre as partes, corroborada por elementos probatórios consistentes, tais como a apresentação do instrumento contratual, a comprovação da transferência do numerário via TED e demais circunstâncias que evidenciam a efetiva contratação do empréstimo.

No tocante às alegações relativas à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, tampouco se verifica qualquer omissão relevante.

Isso porque a natureza consumerista da relação jurídica foi implicitamente reconhecida no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos deduzidos, desde que apresente fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia existente.

Igualmente, não prospera a alegação de omissão quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nem quanto à pretensão de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O acórdão embargado enfrentou de maneira adequada tais questões ao reconhecer a existência e validade do negócio jurídico firmado, afastando, por conseguinte, qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira.

Logo, inexistindo falha na prestação do serviço, resta prejudicada a incidência da responsabilidade civil pretendida.

Dessa forma, verifica-se que as razões expendidas pela embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, instrumento vocacionado à integração do julgado nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
LEONOR PEREIRA DA COSTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- BANCO C6 CONSIGNADO S.A:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

Neste ponto, os embargos merecem acolhimento.

Sustenta a instituição financeira a existência de omissão no acórdão embargado, porquanto, embora tenha sido dado provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e reconhecer a licitude da contratação, não houve manifestação expressa acerca da revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, a qual determinara a suspensão dos descontos relativos ao contrato discutido.

De fato, assiste razão à embargante.

Em análise detida dos autos, verifica-se que, em sede de primeiro grau, foi deferida tutela provisória de urgência (ID 22580989), determinando à instituição financeira a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, em decorrência do contrato de empréstimo consignado objeto da lide.

Ocorre que o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, reformando a sentença de procedência para reconhecer a validade do contrato e a inexistência de ilicitude na conduta da instituição financeira, deixou de se manifestar expressamente acerca da revogação da referida tutela provisória.

Tal circunstância configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto compromete a coerência interna do julgado e gera insegurança jurídica quanto à eficácia da decisão colegiada, especialmente no que se refere à possibilidade de retomada dos descontos contratuais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, para fins de segurança jurídica e clareza decisória, é recomendável e, em determinadas hipóteses, necessário, que tal revogação conste de forma expressa no
decisum
, a fim de evitar controvérsias futuras.

Vejamos:

EMENTA: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de fls. 541/546, na qual dei provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial (admissão da autora no quadro de cooperados da ré). Sustenta a parte embargante que há omissão "porque não constou na parte dispositiva da r. decisão a expressa revogação da tutela antecipada que foi concedida à embargada ainda na fase inicial da presente demanda, pelas instâncias inferiores". Requer "seja suprida a omissão apontada para que Vossa Excelência possa fazer constar a expressa revogação da liminar, haja vista a improcedência". Não foi apresentada impugnação (fl. 555). Assim delimitada a questão, passo a decidir. Na hipótese, verifico que não há que falar em omissão, uma vez que é decorrência lógica do julgamento pela improcedência da demanda a revogação de eventuais medidas liminares anteriormente deferidas, salvo se expressamente mantida a decisão liminar, o que não ocorreu na hipótese.
De todo modo, para evitar eventuais discussões, acrescento que, em face da improcedência dos pedidos, fica expressamente revogada a tutela de urgência antecipada deferida. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração para esclarecer que, diante do julgamento pela improcedência da demanda nesta Corte Superior, fica expressamente revogada a tutela de urgência anteriormente deferida
. (STJ - EDcl no REsp: 1924489, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/10/2023)

Dessa forma, a reforma da sentença que julga procedente os pedidos autorais e reconhece a inexistência de relação jurídica entre as partes implica, por consequência lógica e necessária, a revogação da tutela que havia suspendido os efeitos do referido contrato.

Contudo, é imprescindível que tal revogação conste de forma expressa no acórdão, como exige o princípio da segurança jurídica e o art. 489, § 1º, VI, do CPC.

Observemos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca dessa temática:

EMENTA: Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Tutela de urgência não revogada expressamente. Embargos acolhidos. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que reformou sentença de procedência para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, nos autos de ação revisional de contrato bancário. 2. Alega-se omissão no acórdão quanto à revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, que suspendia os descontos contratuais. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar expressamente sobre os efeitos da tutela provisória após a reforma do julgado. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5.
No caso, a ausência de manifestação expressa sobre a revogação da tutela provisória de urgência, que havia suspendido os descontos vinculados ao contrato discutido, configura omissão relevante, tendo em vista que o acórdão reformou integralmente a sentença de mérito e julgou improcedente o pedido inicial. 6. A omissão pode ensejar insegurança jurídica e manutenção de efeitos incompatíveis com o novo status decisório, razão pela qual deve ser suprida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0881451-51.2022.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2025).

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos, para sanar a omissão identificada, consignando-se expressamente que a tutela provisória anteriormente deferida fica revogada em razão do provimento do recurso de apelação interposto pelo banco.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., para sanar a omissão identificada, a fim de consignar expressamente que fica revogada a tutela provisória de urgência anteriormente deferida, em razão do provimento do recurso de apelação e da consequente improcedência dos pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração opostos por
LEONOR PEREIRA DA COSTA
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente o voto de ID 23174197, o qual reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a licitude da cédula de crédito bancário ora firmada entre as partes.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
,
DANDO-LHE PROVIMENTO,
aplicando-se os efeitos infringentes para corrigir a omissão apontada e consignar expressamente que fica
REVOGADA a tutela provisória de urgência deferida no curso do processo
, em razão da reforma da sentença e provimento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026